Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702133-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI BUENO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em contato com familiares do agravante a assessoria deste Gabinete foi informada que o procedimento BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA COM INTERVENÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO COM UTI foi realizado. Assim, intime-se o agravante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5(cinco) dias.